Tribunal: TJBA
Processo: 8063840-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063840-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: IVON MOREIRA SAMPAIO e outros Advogado(s): CRISTIANE SEIXAS LEAL AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):KARINE RODRIGUES MATTOS BESSA, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA JURÍDICA INAPTA E SÓCIO. PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica inapta e seu sócio, sob alegação de ausência de atividade econômica e de rendimentos. A decisão agravada entendeu ausente a comprovação da real incapacidade financeira. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados aos autos são suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira dos agravantes e justificar a concessão da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. A gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, sendo direito previsto no art. 5º, LXXIV, da CF e regulamentado pelos arts. 98 e seguintes do CPC. 4. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aplica-se apenas à pessoa natural, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, sendo necessária prova robusta no caso de pessoa jurídica, conforme Súmula 481 do STJ. 5. Os agravantes não apresentaram documentos suficientes, como extratos bancários, balanços contábeis, relação de dívidas ou prova de dissolução da empresa, aptos a demonstrar a alegada incapacidade financeira. 6. O sócio da empresa declarou patrimônio de R$ 91.000,00, valor que, embora não elevado, não evidencia hipossuficiência absoluta, especialmente na ausência de comprovação de despesas essenciais ou obrigações que inviabilizem o pagamento das custas. 7. A decisão agravada analisou corretamente os elementos constantes dos autos e não se verifica ilegalidade ou abuso que justifique sua reforma. 8. O indeferimento do benefício não inviabiliza o acesso à justiça, pois é possível requerer o parcelamento das custas, nos termos do art. 98, §6º, do CPC. 9. Não há demonstração de perigo de dano grave ou de difícil reparação. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova documental da hipossuficiência, não sendo suficiente a simples alegação. 2. A declaração de patrimônio incompatível com a alegada incapacidade financeira, desacompanhada de comprovação de despesas essenciais ou obrigações pendentes, justifica o indeferimento do benefício. 3. A possibilidade de parcelamento das custas, prevista no art. 98, §6º, do CPC, mitiga eventual obstáculo ao acesso à justiça.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §6º, e 99, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8063840-56.2025.8.05.0000, sendo Agravantes Ivon Moreira Sampaio e Ivon Camisettas Comércio de Confecções Ltda. e Agravado Banco do Nordeste do Brasil S/A, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator